Tribunal: TJDFT
Processo: 0731168-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0731168-07.2023.8.07.0000 PACIENTE: JOAO MARCOS GARCIA DE JESUS REIS FROES IMPETRANTE: FERNANDO LEITE SABINO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO MARCOS GARCIA DE JESUS REIS FROES, onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a manutenção da custódia cautelar do paciente, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, sem que até o momento tenha sido proferida a sentença (ação penal referência n. 0740256-03.2022.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Dr. Fernando Leite Sabino) que o paciente encontra-se preso preventivamente pelos fatos desde de 23-outubro-2022, ou seja, há cerca de 10 (dez) meses (mais de 267 dias), sob o fundamento da garantia da ordem pública, sem que até o momento tenha havido a formação da culpa. Relatou que se trata de processo de apenas um réu e que não demanda complexidade, cuja instrução processual encerrou-se em 26-janeiro-2023, encontrando-se o feito até o momento aguardando a juntada do laudo técnico de quebra de sigilo telefônico e telemático, diligência requerida pelo Ministério Público na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. Ressaltou que o aparelho telefônico foi encaminhado ao Instituto de Criminalística - IC/PCDF para elaboração da perícia solicitada, e após alguns ofícios e reiterações, o laudo solicitado não foi juntado aos autos, nem pela autoridade policial, tampouco pelo Instituto de Criminalística. Ponderou que diante da ausência da juntada do laudo pericial, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, e o Ministério Público oficiou favoravelmente ao deferimento do pleito, porém a autoridade judiciária indeferiu o pedido e manteve a prisão preventiva, ao argumento que ainda persistem os motivos que autorizaram o decreto prisional. Pontuou que é evidente o excesso de prazo na formação da culpa, pois a diligência pendente de cumprimento foi requerida na audiência ocorrida em 26-janeiro-2023 e até o momento o laudo pericial não foi juntado por culpa exclusiva do Estado, ressaltando que a Defesa, em nenhum momento, deu causa à delonga da marcha processual. Acrescentou que o paciente é pessoa alérgica e no interior do estabelecimento prisional o seu quadro de saúde tem se agravado. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos que o paciente JOÃO MARCOS GARCIA DE JESUS REIS FROES foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006)., nos seguintes termos (ID 49517154): No dia 23 de outubro de 2022, entre 00h30 e 01h00, em via pública, em frente ao Bar do Meio, Quadra 14, Sobradinho/DF, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava/trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 6,05 g (seis gramas e cinco centigramas); 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 5,44 g (cinco gramas e quarenta e quatro centigramas); 04 (quatro) porções de cocaína, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,66 g (um grama e sessenta e seis centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas no triturador, perfazendo a massa líquida de 0,75 g (setenta e cinco centigramas). Policiais militares realizavam patrulhamento com a viatura caracterizada, quando avistaram, em via pública, nas imediações da Quadra 14, em frente ao Bar do Meio, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, o ora denunciado, que, ao perceber a aproximação da equipe policial, dispensou ao lado de um vaso de plantas, um pacote contendo em seu interior três porções de cocaína. Em seguida, os militares realizaram a revista no interior do carro GM/Classic de cor prata, que estava na posse do denunciado, pois este segurava em suas mãos as chaves do veículo, sendo apreendidos, no console, dois cigarros artesanais de maconha e um dichavador, além de uma porção considerável de cocaína e uma porção de maconha. Em revista pessoal do denunciado realizada na delegacia, foram localizadas a importância de R$13,00 (treze reais) e outra porção de cocaína, que estava no bolso de sua bermuda. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOÃO MARCOS DE JESUS REIS FRÓES, como incurso nas penas do art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006. O ora paciente foi preso em flagrante em 23-outubro-2022. Em audiência de custódia, realizada em 24-outubro-2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública (ID 140615864 da ação penal referência). A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 26-janeiro-2023, oportunidade em que foi declarado o encerramento da instrução processual. Na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, o Ministério Público requereu a quebra de sigilo de dados telefônicos do celular apreendido com o paciente. Nesse sentido constou na ata de audiência (ID 147759896 da ação penal referência): No dia 26/01/2023 às 14:15, iniciou-se videoconferência, realizada por meio do Sistema Microsoft Teams, nos termos da Portaria Conjunta 03, de 18 de janeiro de 2021, e da Instrução no 1 de 04 de janeiro de 2023, da Corregedoria de Justiça, nesta cidade de Brasília - DF, na sala de audiência da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, presente o(a) MM(a) Juiz(Juíza) de Direito, Dr(a). Joelci Araujo Diniz comigo, Escrevente ao final declarado(a), foi aberta a Audiência de Instrução e Julgamento nos autos da Ação Penal no 0740256-03.2022.8.07.0001 movida pela Justiça Pública em desfavor do RÉU: JOAO MARCOS DE JESUS REIS FROES por infração ao(s) art. 33, caput da Lei Antidrogas. Feito o pregão, a ele responderam o(a) Dr(a). Newton Cesar Valcarenghi Teixeira Promotor(a) de Justiça e o Dr.(a) Fernando Leite Sabino - OAB/DF no 60.520; pelo(a) Denunciado(a) JOAO MARCOS. Iniciada a AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA, presente o réu preso na sala de videoconferência 04, do CDP. Lida a denúncia. Devido a queda de energia no presídio, o CDP desconectou. A defesa se manifestou favoravelmente a realização do ato, sem a participação virtual do acusado. Foram colhidos os depoimentos de João Batista da Silva, policial militar da PMDF; MAT. 74.301/1 (no início do depoimento, o CDP reingressou sem vídeo) e Rodrigo Lucas Miranda Rodrigues, policial militar da PMDF, MAT. 737.086/5. Em seguida, o réu foi interrogado. Na fase de diligências, o Ministério Público requereu a quebra de sigilo de dados telefônicos e a Defesa se manifestou contrariamente ao pedido, conforme gravação. A Defesa ainda requereu a concessão da liberdade provisória, conforme gravação. O MP requereu vistas dos autos. Pelo(a) MM(a) Juiz(Juíza) foi proferida a seguinte decisão: "Abra-se vista dos autos ao MP, após, venham os autos conclusos. Ficam intimados os presentes”. Ao longo da instrução foram feitos pedidos de revogação da prisão preventiva e esta foi mantida em todas as oportunidades, para garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta da conduta praticada e do risco de reiteração criminosa, em face dos antecedentes do paciente. Confira-se as decisões: - Decisão proferida em 9-dezembro-2022 (ID 49517156): Considerando as circunstâncias apuradas até o momento, tenho como presentes indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos elementos colhidos no inquérito policial, bem como se faz manifesta a materialidade. Outrossim, a decisão que determinou a prisão do Réu foi proferida por Juiz competente. Assim, a despeito do entendimento pessoal desta Magistrada, não sendo este Juízo revisor de decisão proferida por Juiz de Primeiro Grau e não apresentado pela Defesa qualquer fato novo, tenho que a prisão preventiva do Réu deve ser mantida . Destaque-se, inclusive, que, ao contrário do que aduz a Defesa, o Réu foi abordado por trazer consigo/transportar “01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 6,05 g (seis gramas e cinco centigramas); 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 5,44 g (cinco gramas e quarenta e quatro centigramas); 04 (quatro) porções de cocaína, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,66 g (um grama e sessenta e seis centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas no triturador, perfazendo a massa líquida de 0,75 g (setenta e cinco centigramas)”, divididas de forma fragmentada e embaladas em plástico a sugerir finalidade de comercialização e a apontar gravidade da conduta. No mais, as circunstâncias do flagrante e as suas condições pessoais já foram sopesadas pelo Juízo do NAC (ID n. 140615864), inclusive a possibilidade ou não de impor outra medida cautelar diversa da prisão, vejamos: “No tocante aos pressupostos da prisão preventiva, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, especialmente pelo fato de que o indiciado já possui uma condenação por posse de drogas, bem como de armas, o que afastaria eventual aplicação de privilégio em caso de condenação. Não se mostra, pois, suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Noutro giro, quanto a alegação de que possui residência fixa e exercer atividade lícita em estabelecimento comercial próprio, tal circunstância não impede o decreto da prisão nem constitui fundamento suficiente para a soltura do Imputado. Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão. No mais, encontram-se presentes as condições e os pressupostos processuais. A Defesa adentrará no mérito após a instrução processual. Presentes os pressupostos legais, recebo a denúncia ID n. 141627829. Designe-se data para a realização da audiência de instrução e julgamento. - Decisão proferida em 1o-fevereiro-2023: Primeiramente, nada a prover quanto a alegação de ofensa a revisão da prisão determinada no artigo 316 do CPP, vez que foi feita por decisão de ID n. 144841213, em 09 de dezembro, quando ainda sequer ultrapassado o prazo de 90 dias. No mais, a questão da necessidade da prisão cautelar, a partir da presença dos seus requisitos legais, já foi adequadamente analisada no bojo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e na decisão acima mencionada. Outrossim, o delineado nos, por ora, sustenta a prisão preventiva do Imputado, pois satisfeitos os indícios de materialidade e autoria, bem como presente o periculum libertatis. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pela Juíza competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. É bem verdade que o fato de ser portador de doenças incapacitantes pode possibilitar, em tese, a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, o que não se confunde com a revogação da prisão preventiva. Nesse aspecto, imperioso destacar que as situações especiais listadas no artigo 318 do CPP não se traduzem em direito subjetivo do Acusado, mas faculdade do magistrado que, observando o caso concreto, deverá sopesar a oportunidade, merecimento e conveniência para a concessão do benefício. Em análise ao caso concreto, tenho que a concessão da prisão domiciliar não é recomendável, pois os fatos narrados no inquérito policial apontam o envolvimento reiterado do Acusado no cometimento de crimes. Afinal, a despeito de suas enfermidades, conforme se nota, o Réu, além de ostentar diversos registros pelo cometimento de atos infracionais quando adolescente, teve recente condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, contudo, tornou a se envolver em situações que fornecem indícios da sua dedicação contumaz a práticas delituosas. Assim sendo, patente a ineficácia de medidas cautelares alternativas com o objetivo de frear o ímpeto delituoso demonstrado pelo Requerente, sendo de rigor, portanto, a manutenção da prisão. Ademais, é de se apontar que nenhuma das doenças que acometeriam o Réu é, a princípio, impeditiva de sua detenção, vez que, ali, pode receber, caso solicitado junto as Autoridade Competentes, assistência médica e medicamentosa na forma laboratorial, como o fazia em liberdade. Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação/prisão domiciliar. No mais, quanto ao pedido do Ministério Público no tocante a realização de perícia nos aparelhos celular apreendido e vinculado ao Denunciado, deve ser autorizado. Afinal, a Lei no 9.296/96, que regulamenta o inciso XII, parte final, do artigo 5o, da Constituição Federal, em seus dispositivos, autoriza a quebra do sigilo de comunicação telefônica, por ordem judicial, “para prova em investigação criminal e em instrução processual penal”, se essa prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e houver razoáveis indícios de autoria ou participação em crimes punidos ao menos com reclusão (artigos 1o e 2o da Lei no 9.296/96). No caso, não se trata especificamente de interceptação das comunicações telefônicas, mas de mera quebra de sigilo de dados, medida de caráter menos constritivo, possível, também, nas hipóteses em que cabível a interceptação. De outra feita, os autos em comento apuram a eventual prática dos crimes dispostos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Consta ainda, segundo o auto de apresentação e apreensão no 568/2022, que foi apreendido um celular em poder do Denunciado, o qual, segundo o Ministério Público, possivelmente armazena mensagens, áudios, diálogos, fotos e arquivos em geral, inclusive em aplicativos e redes sociais, a sugerir a difusão de drogas e/ou a prática de outros delitos puníveis com reclusão. Desse modo, o deferimento da medida requerida pelo Órgão Ministerial é medida imperiosa, uma vez que, com as eventuais informações extraídas do aparelho celular apreendido, será possível analisar se, efetivamente, existem conteúdos no aparelho móvel do Acusado, que demonstre a prática de crimes, dentre os quais aquele pelo qual foi denunciado nos presentes autos. Assim, deflui-se que no caso está evidente a justa causa para o deferimento da medida, pois visa apurar delito grave, que afeta toda a coletividade. Da mesma forma, a medida é de grande relevância para a elucidação da autoria e das circunstâncias em torno do delito, estando presentes fundadas razões que a autorizem. Ante o exposto, defiro a quebra do sigilo de dados do aparelho celular constantes do auto de apresentação e apreensão no 568/2022 (ID n. 140607874), determinando ao Instituto de Criminalística - IC a elaboração de laudo pericial de degravação do celular apreendido, de mensagens, áudios, diálogos, fotos e arquivos em geral, inclusive em aplicativos e redes sociais, de até dois meses antes da prisão e a ela posteriores, a sugerir a difusão de drogas e/ou a prática de outros delitos puníveis com reclusão. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para execução da ordem. Determino ao Instituto de Criminalística - IC que envie o laudo diretamente a este Juízo. Oficie-se ao IC e à delegacia de origem para encaminhar os aparelhos ao referido instituto para elaboração da perícia acima determinada. Cumpra-se. - Decisão proferida em 19-julho-2023 (ID 49522510): A presença dos requisitos da prisão preventiva já foi objeto de análise por três oportunidades, primeiramente, na decisão proferida na audiência de custódia (ID n. 140615864). Em segunda oportunidade, manteve-se a prisão quando da análise da defesa prévia (ID. 144841213). Por último, na decisão de ID n. 147961131, foi reapreciado pedido da Defesa lançado na audiência de instrução e julgamento. Nesse cenário, à mingua de fatos novos, não há de se falar na ausência dos requisitos da prisão, já, repita-se, reiterado em diversas oportunidades. De acordo com o contido nos autos, a única diligência faltante para o julgamento do feito é o laudo de informática com os dados extraídos do aparelho celular do Acusado. Contudo, o aludido documento foi juntado aos autos em ID n. 165736147. Nesse cenário, observa-se que este Juízo vem, diligentemente, conduzindo o processo de forma a evitar o alongamento desnecessário do feito, atraindo um juízo de razoabilidade e proporcionalidade ao prazo a ser observado para a prolação da sentença. Conforme a doutrina e jurisprudência, o prazo para a prolação da sentença não deve ser conferido de forma absolutamente rígida, principalmente nos casos de maior complexidade, como o presente, que exigiu a realização de diligências de maior dificuldade técnica, tal como a perícia no aparelho celular apreendido. Interessante colacionar entendimento do Tribunal de Justiça que em situação análoga assim se posicionou, in verbis; "HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR SETE VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CASO COMPLEXO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA 1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública. 2. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, aliado ao emprego da arma de fogo em festa durante o dia, com disparos contra 7 vítimas, atingindo 5 delas. 3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. 4. Constata-se que a denúncia foi oferecida em desfavor de três acusados de homicídio qualificado tentado contra sete vítimas e com várias testemunhas. Desse modo, não há qualquer dúvida da complexidade do caso, capaz de justificar o tempo decorrido desde o início da prisão cautelar. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. DETERMINADA, DE OFÍCIO, A EXPEDIÇÃO AO DOUTO JUÍZO A QUO PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O REEXAME DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal." (Acórdão 1391542, 07349119320218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, há de ser ressaltado que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, na esteira da Súmula n. 52/STJ. A jurisprudência do Tribunal de Justiça está firmada no mesmo sentido. Confira-se: "HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA. I. Os prazos processuais não podem ser avaliados com rigor absoluto, em homenagem ao princípio da razoabilidade. A verificação do excesso deve levar em conta as circunstâncias e a complexidade de cada caso. II. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do Enunciado 52 da súmula do STJ. III. Ordem denegada." (Acórdão n.878770, 20150020163218HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Relator Designado:SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 02/07/2015, Publicado no DJE: 07/07/2015. Pág.: 515) Desse modo, encontrando-se o feito próximo do julgamento, estando pendente apenas a ratificação/retificação das partes acerca das alegações finais já apresentadas, tenho como necessária a manutenção da prisão do Denunciado até a prolação da sentença, momento adequado para se efetivar qualquer juízo quanto a sua conduta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e mantenho a custódia preventiva. Dê-se vista às partes do laudo juntado em ID n. 165736147 para que ratifiquem/retifiquem as alegações finais. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e do tramite processual levado a efeito até então, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, sob alegação unilateral de excesso de prazo para julgamento. Cumpre esclarecer que somente configura excesso de prazo quando há omissão do Juízo que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais. No caso, embora os fatos datem de 23-outubro-2022, observa-se que a instrução processual já se encontra encerrada e que o feito vem seguindo sua tramitação normal, encontrando-se próxima a prolação da sentença, oportunidade em que, em caso de condenação, será apreciada novamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente. Ressalte-se que, conforme consta na última decisão proferida, a objeto do presente “habeas corpus”, o laudo pericial que estava pendente já foi juntado aos autos (ID 165736147 da ação penal referência), as alegações finais já foram apresentadas (pendente apenas a ratificação/retificação das partes após a juntada do laudo), encontrando-se o feito em fase final. Não se descura que, ainda que encerrada a instrução, é possível reconhecer o excesso de prazo, diante da garantia da razoável duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição, porém, no caso, a alegação defensiva de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo não pode ser aferível de plano, sendo necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca da tramitação do feito. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 1o de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator